Tribunal: TJSP
Processo: 1007699-40.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS. Município de Ribeirão Preto. Pretensão ao reenquadramento, com consequente revisão de proventos, sob o fundamento de que cumpriram os requisitos de promoção previstos na LCM no 2.515/12. Norma legal que prevê como requisito necessário à promoção a obtenção de conceito médio superior a 70% nas duas últimas avaliações de desempenho. Omissão do Poder Público em dar

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS. Município de Ribeirão Preto. Pretensão ao reenquadramento, com consequente revisão de proventos, sob o fundamento de que cumpriram os requisitos de promoção previstos na LCM no 2.515/12. Norma legal que prevê como requisito necessário à promoção a obtenção de conceito médio superior a 70% nas duas últimas avaliações de desempenho. Omissão do Poder Público em dar cumprimento tempestivo à norma que não implica procedência da ação. Pretensão que esbarra no princípio da legalidade e na separação dos poderes. Avaliações de desempenho regulamentadas apenas pelo Decreto Municipal no 102/2015, posterior à aposentadoria das autoras. Observância da SV 37. Indenização pela perda de uma chance indevida. Ausência de elementos que indiquem que as autoras estavam diante de chance real e certa de promoção.
Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066235
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
1007699-40.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes NILVA
MARIA GIOLO TAVERNA e MARIA CLÁUDIA MOURA BORGES, são apelados
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS MUNICIPIÁRIOS DE RIBEIRÃO PRETO e
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1007699-40.2015.8.26.0506 - Voto n. 12.048
2
Voto n. 12.048
Apelação n. 1007699-40.2015.8.26.0506
Apelantes: Nilva Maria Giolo Taverna e outra
Apelados: Município de Ribeirão Preto e outro
Origem: 2a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ribeirão Preto
MM. Juíza: Luisa Helena Carvalho Pita
SERVIDORES
PÚBLICOS
INATIVOS.
Município
de
Ribeirão
Preto.
Pretensão
ao
reenquadramento,
com
consequente revisão de proventos, sob o fundamento de que
cumpriram os requisitos de promoção previstos na LCM no
2.515/12. Norma legal que prevê como requisito necessário à
promoção a obtenção de conceito médio superior a 70% nas
duas últimas avaliações de desempenho. Omissão do Poder
Público em dar cumprimento tempestivo à norma que não
implica procedência da ação. Pretensão que esbarra no
princípio da legalidade e na separação dos poderes. Avaliações
de desempenho regulamentadas apenas pelo Decreto Municipal
no
102/2015,
posterior
à
aposentadoria
das
autoras.
Observância da SV 37. Indenização pela perda de uma chance
indevida. Ausência de elementos que indiquem que as autoras
estavam diante de chance real e certa de promoção.
Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso não
provido.
Trata-se de ação ajuizada pelas servidoras públicas
aposentadas Nilva Maria Giolo Taverna e outra contra o Município de
Ribeirão Preto e outro, via da qual requerem a condenação destes na
obrigação de promoverem a reclassificação do nível da classe 1 para classe 3,
com consequente revisão dos proventos e pagamento das diferenças
remuneratórias; ou, subsidiariamente, no pagamento de indenização pela
perda de uma chance.
A r. sentença de fls. 194/200 julgou improcedentes os
pedidos e condenou as autoras no pagamento de custas processuais e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1007699-40.2015.8.26.0506 - Voto n. 12.048
3
honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa.
Nas suas razões recursais, as autoras insistem na
procedência da ação. Para tanto, afirmam que a Lei Complementar Municipal
no 2.515/12 assegurou a evolução funcional por promoção e progressão ao
servidor que obtivesse conceito médio superior a 70% em avaliações de
desempenho e grau de escolaridade ou título de pós-graduação superior
àquele definido para ingresso na carreira inicial de seu cargo; que a mesma lei
previu que a primeira avaliação deveria ocorrer em novembro de 2012 e a
segunda em abril de 2013; que comprovaram na via administrativa a
conclusão de curso de graduação e pleitearam as promoções; que a
Administração não realizou as avaliações de desempenho, desrespeitando os
prazos estabelecidos na lei; que, nesse ínterim, passaram à inatividade; que
não se pode afirmar que se aposentaram voluntariamente sem se submeter às
avaliações, pois não tinham garantia de que seriam avaliadas caso
permanecessem em atividade; que as avaliações somente começaram a ser
realizadas no ano de 2015 e 2016; que não era justo ou lógico exigir que
permanecessem em atividade; que perderam a chance da promoção por culpa
exclusiva da Administração, não podendo ser penalizadas pelo simples fato
de terem se aposentado; que a Administração tinha o poder-dever de cumprir
a lei; que, caso não se entenda pela procedência do pedido principal, o pedido
sucessivo deve ser provido, na medida em que perderam a chance de
promoção por ato imputável à própria Administração, de modo que fazem jus
a indenização.
Contrarrazões a fls. 218/220 e 221/226.
FUNDAMENTOS E VOTO.
As autoras são servidoras públicas aposentadas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1007699-40.2015.8.26.0506 - Voto n. 12.048
4
Município de Ribeirão Preto e buscam o seu reenquadramento, com
consequente revisão dos proventos, sob o argumento de que cumpriram os
requisitos para a promoção na carreira previstos na Lei Complementar
Municipal no 2.515/12.
Em relação aos requisitos para a promoção, referido
diploma legal previu:
Artigo 28 - Promoção é o ato pelo qual o servidor tem acesso, em
caráter efetivo, em classe superior, na carreira a que pertence.
§ 1o - A promoção deverá ser requerida pelo servidor que
comprove ter atendido os seguintes critérios:
a) ter obtido conceito médio superior a 70% (setenta por cento)
nas duas últimas avaliações de desempenho.
b) ter obtido grau de escolaridade ou título de pós - graduação
superior ao estabelecido para ingresso na classe inicial de seu
cargo, ou na classe em que se encontra enquadrado, e em
conformidade com o requisito da classe em que pleiteia o
enquadramento, conforme tabela apresentada na sequência: (...)
Como se vê, a promoção do servidor não é automática,
dependendo de requerimento e do cumprimento de dois requisitos: (i)
obtenção de conceito médio superior a 70% nas duas últimas avaliações de
desempenho; e (ii) obtenção de grau de escolaridade ou título de pós-
graduação superior ao estabelecido para ingresso na classe inicial do cargo.
Em relação às avaliações de desempenho, a lei dispôs que
“os servidores estáveis receberão a primeira avaliação de desempenho, com
fito na evolução funcional baseada na Promoção de Classes, a partir de
novembro do corrente ano e uma segunda avaliação (06) seis meses após,
prevista para abril de 2013” (art. 47, caput).
Não obstante a previsão legal, o Município não promoveu
as avaliações dos seus servidores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1007699-40.2015.8.26.0506 - Voto n. 12.048
5
A despeito da omissão do Poder Público em dar
cumprimento tempestivo à norma, tal fato não implica, por si só, a
procedência da ação, não podendo o Judiciário substituir-se ao administrador
público, deferindo promoção sem o cumprimento de requisito expressamente
previsto em lei.
Vale dizer que as autoras se aposentaram em 01/07/2014
e 01/02/2015, antes, portanto, da LCM no 2.699/15, que havia acrescentado o
§ 9o ao art. 28 da LCM no 2.515/12, estabelecendo que “o servidor, que o
requerer e que se enquadrar por escolaridade superior à de seu cargo de
origem, deverá ser devidamente reclassificado, na hipótese de ausência de
avaliação de desempenho por parte do Poder Público” e que foi
posteriormente declarado inconstitucional pelo C. Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no
2057380-25.2015.8.26.0000:
I Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Complementar n.
2.699, de 11 de fevereiro de 2015, que 'dispõe sobre a estruturação
do plano de classificação de cargos, vencimentos e carreiras do
serviço público Municipal da Administração Direta e Autárquica e
institui nova tabela de vencimentos e dá outras providências". II
Vício formal de inconstitucionalidade, por desvio de poder
legislativo. Matéria atinente ao regime jurídico e à remuneração
dos servidores públicos da Administração Direta e Autárquica. Se
a competência é privativa do Chefe do Poder Executivo, a
iniciativa do Legislativo importa em violação frontal ao texto
constitucional que consagra a separação dos poderes estatais. III
Ofensa aos artigos 5o; 24, § 2o, itens 1 e 4; 47, II, XIV; 144, todos
da Constituição Paulista. Inconstitucionalidade configurada. Ação
procedente.
(TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
2057380-25.2015.8.26.0000; Relator (a): Guerrieri Rezende; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data do Julgamento: 29/07/2015; Data de Registro: 31/07/2015)
Ademais, o art. 28 da LCM no 2.515/12 não é
autoaplicável, tendo sido regulamentado pelo Decreto Municipal no 102/2015,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1007699-40.2015.8.26.0506 - Voto n. 12.048
6
que dispôs sobre os critérios de avaliação de desempenho dos servidores, o
qual somente foi editado após a aposentadoria das autoras (20/05/2015).
Com isso, embora se observe que a Administração omitiu-
se em regulamentar e cumprir a LCM no 2.515/12 tempestivamente, não há
como se acolher a pretensão das autoras de que sejam devidamente
promovidas, o que esbarra nos princípios da separação dos poderes e da
legalidade.
Vale lembrar que, conforme preceitua a súmula
vinculante 37, “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função
legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento
de isonomia”.
Nem mesmo sob a perspectiva da perda de uma chance
há que se cogitar da procedência da demanda, pois não há qualquer elemento
nos autos que indique que as autoras estavam diante de chance real e certa de
promoção. Isto é, nada indica que alcançariam conceito médio superior a 70%
(setenta por cento) em duas avaliações de desempenho caso estas tivessem
sido realizadas pelo Poder Público.
No mesmo sentido:
SERVIDORA MUNICIPAL INATIVA. Ribeirão Preto. Secretaria
Municipal de Saúde. Promoção. Requisitos. Avaliação de
desempenho. LCM no 2.515/12, art. 28. Diferenças. 1. LCM no
2.515/12. A LCM no 2.515/12 de 28-3-2012 dispõe que a promoção
deverá ser requerida pelo servidor que comprove ter atendido os
seguintes critérios: a) ter obtido conceito médio superior a 70%
(setenta por cento) nas duas últimas avaliações de desempenho; b)
ter obtido grau de escolaridade ou título de pós-graduação
superior ao estabelecido para ingresso na classe inicial de seu
cargo, ou na classe em que se encontra enquadrado, e em
conformidade com o requisito da classe em que pleiteia o
enquadramento. A promoção não é automática; deve ser requerida
pelo servidor e desde que cumprido os requisitos legais. À época
do requerimento administrativo, as avaliações previstas no art. 47
da lei não foram realizadas, sequer havia sido editado o decreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1007699-40.2015.8.26.0506 - Voto n. 12.048
7
para a regulamentação das avaliações, nos termos do art. 51. A
autora não tem direito a ser promovida sem a aprovação nas
avaliações, bem como não é deferido ao juiz substituir-se ao
administrador sob a pena de afronta à SV STF no 37 e à LCM no
2.515/12. A LCM no 2.699/15, que poderia fundamentar o pleito da
autora, foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial deste
Tribunal no julgamento da ADI no 2057380-25.2015.8.26.0000,
29-7-2015, Rel. Des. Guerrieri Rezende, por vício de iniciativa.
2. Indenização. Perda de uma chance. "A chamada teoria da perda
da chance, adotada em tema de responsabilidade civil, aplica-se
quando o dano seja real, atual e certo, dentro de um juízo de
probabilidade, e não mera possibilidade, porquanto o dano
potencial ou incerto, no espectro da responsabilidade civil, em
regra, não é indenizável." (REsp 1.104.665-RS, STJ, 3a Turma,
9-6-2009, Rel. Massami Uyeda.). A indenização pela perda de uma
chance decorre de fatos anormais que, em contexto especial, levam
a não participação em processos ou contratos de que poderia,
teoricamente, decorrer uma vantagem para o autor. Não é uma
teoria de aplicação corriqueira nem uma panaceia para toda e
qualquer perturbação ou aborrecimento, sob a pena de levar essa
ideia interessante à banalização e descrédito que caracteriza a
denominada indústria do dano moral. Fatos descritos nos autos
que, ademais, não permitem prever que a autora seria promovida
na carreira, nem quando, nem em que medida. Improcedência.
Recurso
da
autora
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1035080-23.2015.8.26.0506; Relator (a): Torres de Carvalho;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão
Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
08/10/2018; Data de Registro: 08/10/2018)
À vista do analisado, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
Em cumprimento ao art. 85, § 11, do CPC, ficam
majorados em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios arbitrados em
primeiro grau.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1007699-40.2015.8.26.0506 - Voto n. 12.048
8
sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ
08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos
no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI
Relatora